Tribunal: TJMT
Processo: 1033372-05.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033372-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RICARDO MOREIRA - CPF: 914.936.761-72 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE.
PLEITO DE MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação.

Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

Anotação anterior, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade dos débitos questionados e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A recorrente requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para o valor a ser definido pela C. Turma Recursal.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando como prova do alegado o extrato da negativação.

A reclamada alega que o recorrido contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente fatura de consumo, relatórios de chamadas e prints de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a idoneidade do débito e a legalidade da inscrição.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, no caso, observa-se que a Reclamada acostou histórico emitido em pelo SCPC, no qual constam anotações realizadas em nome da reclamante nos últimos 05 (cinco) anos. A esse respeito, frisa-se que é possível verificar a existência de inscrição anterior,
cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo
, veja-se:

Anotação anterior

LOJAS RIACHUELO S.A. - R$178,45

Inclusão em 27/11/2019 e Exclusão em 26/07/2021

Anotação questionada nos autos

Telefônica Brasil S.A. – R$ 121,00

Inclusão em 10/06/2020

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que a referida inscrição tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito, tal fato ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que a inscrição anterior foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade dos respectivos débitos. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito, cujo registro foi excluído após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais, contudo, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas a reclamante, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação do princípio
da reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a sentença, face à vedação do princípio
da reformatio in pejus.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 ( mil e duzentos reais), vez que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022